Tribunal: TJBA
Processo: 8053240-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053240-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULISSES VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESACARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que negou provimento ao recurso e manteve sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, reconhecendo a constituição válida em mora do devedor e a regularidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor foi validamente constituída por meio de notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se a alegada abusividade de encargos contratuais, notadamente capitalização diária de juros e cobrança de seguro prestamista, é suficiente para descaracterizar a mora; (iii) determinar se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, sob pena de desvirtuamento da garantia legal conferida ao credor fiduciário, que autoriza a busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento.

A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais ou de encargos financeiros não é suficiente para afastar a mora, sendo indispensável a demonstração cabal de cobrança abusiva incidente no período de normalidade contratual, o que não se verificou no caso concreto.

As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, quando compatíveis com a jurisprudência e não demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a onerosidade excessiva, não configuram abusividade.

A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada se não houver prova de imposição ao consumidor ou de restrição à liberdade de escolha, inexistindo elementos probatórios suficientes a demonstrar a compulsoriedade da contratação.

A legislação especial autoriza a venda extrajudicial do bem apreendido pelo credor fiduciário, independentemente de avaliação judicial ou participação do devedor, impondo apenas o dever de prestação de contas quanto ao produto da alienação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8053240-12.2021.8.05.0001
, em que figuram como Agravante

ULISSES VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA
e como Agravados
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S